Tribunal: TCU
Processo: 016.354/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13894/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de interesse das sras. Cândida Maria Furtado Rodrigues e Miralda Marli Rocha Klug, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.354/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cândida Maria Furtado Rodrigues (XXX.075.682-XX); Francione Aline da Silva Faustino (XXX.323.534-XX); Janete Azevedo da Silva (XXX.734.937-XX); Miralda Marli Rocha Klug (XXX.648.639-XX); Rosângela Moreira Campos (XXX.711.927-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Comando da Aeronáutica que faça juntar a estes autos, no prazo de quinze dias: 1.7.1.1. os documentos com base nos quais foi aferida a união estável do militar Manoel Silvano de Moura com a sra. Francione Aline da Silva Faustino; 1.7.1.2. o laudo médico que reconheceu a invalidez do militar José Francisco Campos; 1.7.2. determinar à AudPessoal que: 1.7.2.1. verifique se a promoção do militar Leonildes Lino da Silva, instituidor da pensão da sra. Janete Azevedo da Silva, observou o disposto no art. 3o da Lei 12.158/2009; 1.7.2.2. esclareça como se chegou à base de cálculo adotada para os proventos de pensão da sra. Rosângela Moreira Campos (remuneração de Primeiro-Sargento); 1.7.2.3. confira prioridade à instrução deste processo.